Tribunal: CARF
Processo: 18050.000171/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2004
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. ARRECADAÇÃO E RECOLHIMENTO.
A empresa deve arrecadar e recolher aos cofres públicos as contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço, mediante desconto na remuneração.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. IN NATURA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA.
O auxílio-alimentação, fornecido in natura, não está sujeito à incidência de contribuições sociais previdenciárias, mesmo que a empresa não esteja inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
SALÁRIO-FAMÍLIA. PAGAMENTO IRREGULAR. GLOSA.
As cotas de salário-família que forem pagas e reembolsadas sem a observância da documentação e dos requisitos necessários à sua concessão deverão ser glosadas e os valores pagos aos segurados convertidos em salário de contribuição.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução do contencioso, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
18050.000171/2009-55 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.444 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
MOPPCLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2004
CONTRIBUIÇÃO
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. ARRECADAÇÃO E RECOLHIMENTO.
A empresa deve arrecadar e recolher aos cofres públicos as contribuições dos
segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço, mediante
desconto na remuneração.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. “IN NATURA”. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA.
O auxílio-alimentação, fornecido “in natura”, não está sujeito à incidência de
contribuições sociais previdenciárias, mesmo que a empresa não esteja inscrita
no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
SALÁRIO-FAMÍLIA. PAGAMENTO IRREGULAR. GLOSA.
As cotas de salário-família que forem pagas e reembolsadas sem a observância
da documentação e dos requisitos necessários à sua concessão deverão ser
glosadas e os valores pagos aos segurados convertidos em salário de
contribuição.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução do contencioso, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar as contribuições referentes ao
Levantamento SIA – Salário Indireto Alimentação.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.000171/2009-55
Fl. 2511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.444 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000171/2009-55

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 15-20.786, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Salvador/BA, fls. 2.464 a 2.476:
DA AUTUAÇÃO
O presente Auto de Infração (AI), lavrado pela fiscalização [em face da] empresa
MOPPCLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA., refere-se, de acordo com o
Relatório Fiscal de fls. 47/53, às contribuições relativas à parte dos segurados
empregados e contribuintes individuais, cujos recolhimentos não foram comprovados
pela empresa, no período de 01/2004 a 11/2004 (intercalado), bem como às
contribuições dos segurados empregados incidentes sobre o salário família convertido
em salário de contribuição pela falta de apresentação dos documentos comprobatórios,
não declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) e não descontadas das remunerações dos
segurados.
O presente crédito tributário perfaz um montante de R$ 75.947,00 (setenta e cinco mil
reais e novecentos e quarenta e sete reais), referente ao período de 01/2004 a 13/2004,
consolidado em 31/12/2008.
A ação fiscal foi autorizada através do MPF n° 05.l.04.00-2008-00026-0, iniciada
através do Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF em 27.02.2008 e encerrada conforme
Termo de Encerramento da Ação Fiscal (TEAF) em 12.01.2009.
As contribuições apuradas constam lançadas no presente AI identificadas com os
seguintes códigos de levantamento:
a) SCC - SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO CONTÁBIL: corresponde a contribuição
dos segurados calculada sobre os pagamentos efetuados aos segurados empregados e
contribuintes individuais apurados mediante o exame da escrituração contábil. A
contribuição do segurado contribuinte individual decorre da aplicação da alíquota de
11% sobre as remunerações pagas aos prestadores de serviço, respeitado, mensalmente,
o limite máximo (teto) de contribuição por prestador de serviço. O Relatório de
Lançamentos – RL anexo demonstra a remuneração, a conta contábil, o nome do
prestador, a data do lançamento da despesa no Livro Diário e a página do Livro Razão.
b) SIA - SALÁRIO INDIRETO ALIMENTAÇÃO: refere-se à contribuição dos
segurados empregados com origem nas despesas incorridas pela empresa para a
alimentação dos trabalhadores sem o convênio com o Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT, depois de deduzidas ou compensadas as parcelas referentes às
participações dos empregados. Tais valores foram apurados nos registros contábeis de
lançamentos de despesas pagas a titulo de Alimentação (contas 411.01.018 e
51l.01.018), Cesta Básica (411.01.025 e 5ll.0l.025), Lanches e Refeições (412.0l.016 e
512.0l.016), e Serviços Prestados por Pessoa Física (412.0l .010).
c) SSR - SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA: trata-se da
contribuição dos segurados empregados incidentes sobre o salário-família convertido
em salário de contribuição, cuja documentação não foi apresentada à fiscalização.
A fiscalização esclarece ainda que os créditos provenientes das Guias da Previdência
Social (GPS) consideradas na auditoria foram primeiramente apropriados nas
contribuições declaradas em GFIP, agrupadas no levantamento SCG, e, quando houve
Fl. 2512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.444 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000171/2009-55

sobras, foram apropriadas nos demais levantamentos, conforme demonstrado no
Relatório de Documentos Apresentados - RDA e Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados - RADA.
Os dispositivos legais que fundamentam o presente lançamento encontram-se elencados
no relatório Fundamentos Legais do Débito (FLD), anexo ao presente AI.
Foram examinados nesta auditoria, dentre outros documentos, os resumos de folha de
pagamento apresentados (por tomador e geral), livro Diário, Razão, GFIP, relatórios
obtidos do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, notas fiscais de prestação
de serviço, convenções coletivas de trabalho de 2004/2006 e 2008/2009, e DIPJ do
exercício 2004.
As contribuições apuradas, as alíquotas aplicadas e os créditos considerados, assim
como os acréscimos legais aplicados, constam explicitados nos seguintes anexos:
Discriminativo Analítico do Débito (DAD), Discriminativo Sintético do Débito (DSD),
Relatório de Lançamentos (RL), Relatório de Documentos Apresentados (RDA) e
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA).
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado pessoalmente do presente AI em 09/01/2009, conforme se constata à fl. 01
(folha de rosto), a autuada apresentou impugnação em 09/02/2009, às fls. 215/236,
alegando, em síntese, o que segue:
DO JULGAMENTO CONJUNTO.
Nota a impugnante a existência dos AI n° 37.201.616-2 e 37.201.618-9, que têm por
origem os mesmos fatos geradores e bases de cálculo do presente auto de infração,
razão pela qual postula a apreciação conjunta, na forma permitida, por analogia, pelo
art. 9°, § 1° do decreto n° 70.235/72.
DA IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO,
LANCHE
E
CESTA
BÁSICA
COMO
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
IRRELEVÂNCIA DA INSCRIÇÃO NO PAT.
No caso em questão, a rubrica alimentação constante da contabilidade concerne a
despesas da contribuinte com a aquisição da alimentação in natura junto a empresas
especializadas para fornecimento aos empregados, por força de expressa previsão na
convenção coletiva de trabalho, e, como fundamento remoto, pela impossibilidade do
trabalhador realizar a refeição em seu domicilio durante o intervalo interjornada, mercê
da lei federal n° 6.312/76.
A alimentação era adquirida junto a empresas especializadas e fornecida in natura aos
seus empregados, conforme as notas fiscais respeitantes a estas aquisições que
acompanham a peça de defesa, de acordo com os padrões estabelecidos pelos programas
de alimentação do trabalhador.
Em nenhum momento a lei diz que a empresa empregadora deverá ter convênio com o
Programa de Alimentação ao Trabalhador (PAT) a fim de que a parcela in natura por ela
fornecida ao trabalhador não integre o salário de contribuição. A lei diz apenas que tal
parcela deverá ser recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo
Ministério do Trabalho e Emprego.
Assim, independentemente da empresa estar inscrita ou não no PAT, se o fornecimento
se dá in natura e não em pecúnia, não se pode cobrar a respectiva contribuição
previdenciária.
Comprovando ser esta orientação do Superior Tribunal de Justiça, transcreve
jurisprudência a respeito.
Na esteira do que foi argumentado, as despesas com lanches também não devem ser
consideradas salário de contribuição. Essas despesas não representavam parcelas pagas
em pecúnia aos empregados, mas pagamento de despesas com o fornecimento de
lanches.
Fl. 2513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.444 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000171/2009-55

Com relação à rubrica Cesta Básica, como o fornecimento também se dá in natura, não
pode ser considerado salário de contribuição, pois lhe falta a necessária natureza
remuneratória. A inscrição no PAT é irrelevante para se desconsiderar tal verba como
base de cálculo da contribuição.
DA IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO SALÁRIO-FAMÍLIA COMO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O contribuinte exibiu rigorosamente todos os documentos solicitados necessários à
comprovação dos requisitos para a percepção do salário-família. Fazem prova disso os
documentos anexos.
Portanto, há de ser invalidada a autuação, por restar demonstrada não configuração da
infração descrita.
DA INEXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.
Conforme documentos juntados aos autos, todos os valores respeitantes às folhas de
pagamento foram informados em GFIP e o respectivo tributo recolhido. Tal
circunstância requer comprovação por meio de prova pericial.
DA INEXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS REALIZADOS POR PESSOAS FÍSICAS.
As Guias de Previdência Social (GPS) juntadas aos autos fazem prova do recolhimento
das contribuições incidentes sobre os serviços prestados por terceiros (pessoa física),
apurados por intermédio do livro Razão.
DO PEDIDO.
Requer que o Auto de Infração ora combatido seja invalidado totalmente, e postula a
apresentação de todos os meios de prova em direito assegurados, reservando-se o direito
de juntar ulteriormente novos documentos, bem como a produção de prova pericial, com
respaldo no art. 16, IV, do Decreto 70.235/72, conforme rol de quesitos apresentados.
Ao julgar a impugnação, em 22/9/09, a 7a Turma da DRJ em Salvador/BA
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua procedência em parte, consignando a seguinte
ementa no decisum:
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu serviço,
mediante desconto na remuneração, e recolher os valores aos cofres públicos, conforme
prevê o art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei n° 8.212, de 1991.
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A partir de 1° de abril de 2003, a empresa fica obrigada a arrecadar a contribuição do
segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração, e recolhê-la juntamente com a contribuição a seu cargo, conforme prevê o
art. 4° da Lei n° 10.666, de 2003.
ALIMENTAÇÃO EM DESACORDO COM O PAT.
A concessão de alimentação aos segurados empregados em desacordo com a legislação
que regula o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) configura-se salário in natura e, por extensão, fato gerador
de contribuições sociais previdenciárias.
SALÁRIO-FAMÍLIA. PAGAMENTO IRREGULAR. GLOSA.
As cotas de salário-família que forem pagas e reembolsadas sem a observância da
documentação e dos requisitos necessários à sua concessão deverão ser glosadas e os
valores pagos aos segurados convertidos em salário de contribuição.
SALÁRIO-FAMÍLIA.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Fl. 2514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.444 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000171/2009-55

Na situação em que o sujeito passivo comprova mediante a apresentação de documentos
hábeis a regularidade do pagamento do salário-família, impõe-se a retificação do
lançamento quanto a este aspecto.
RECOLHIMENTOS. APROPRIAÇÃO. RDA.
Os recolhimentos contidos nos documentos apresentados pelo contribuinte à
fiscalização, constantes do Relatório de Documentos Apresentados (RDA), foram
apropriados pela fiscalização, conforme Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados (RADA).
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 26/11/09, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 2.478, a Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl.
239), interpôs o recurso voluntário de fls. 2.479 a 2.504, em 14/12/09, alegando o que segue:
2. DA DESNECESSIDADE DO DEPÓSITO DE 30% (TRINTA POR CENTO)
DO VALOR DO TRIBUTO PARA O RECEBIMENTO DO PRESENTE
RECURSO (ADIN n° 1.976-7).
Em matéria preliminar, cumpre ao recorrente registrar que o requisito de
admissibilidade do recurso administrativo previsto no art. 33, § 2°, do Decreto n°
70.235/72 não lhe pode ser exigido.
[...]
4.
CONVENIÊNCIA
DO
JULGAMENTO
CONJUNTO
DOS
RECURSOS
INTERPOSTOS CONTRA AS DECISÕES PROFERIDAS NO JULGAMENTO DAS
IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS AOS AUTOS DE INFRAÇÃO N° 37.201.615-4,
37.201.616-2 E 37.201.618-9.
[...]
Dessarte, no lidimo propósito de evitar julgamentos conflitantes, pugna a contribuinte
recorrente que sejam os recursos interpostos contra as decisões proferidas nos
julgamentos das impugnações apresentadas aos autos de infração (n°s 37.201.615-4,
37.201.616-2 e 37.201.618-9) reunidos perante um único Órgão julgador, para
apreciação conjunta, na forma permitida, por analogia, pelo art. 9o, § 1°, do decreto n°
70.235/72.
[...]
5.
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONSIDERAÇÃO
DO
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO COMO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. FORNECIMENTO
DE ALIMENTOS IN NATURA; IRRELEVÂNCIA DA INSCRIÇÃO NO
PROGRAMA
DE
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR
(P.A.T.)
—
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
[...]
A decisão administrativa ora recorrida, entrementes, rejeitou o argumento de
defesa sob o seguinte fundamento: muito embora se tenha comprovado o
fornecimento in natura, a ausência de inscrição da contribuinte no Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT) impossibilitaria a exclusão da parcela da base
de cálculo das contribuições sociais previdenciária.
Fl. 2515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.444 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000171/2009-55

O entendimento consubstanciado na decisão administrativa ora recorrido, por
conseguinte, não merece prosperar, eis que inteiramente dissonante com o
posicionamento consolidado na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. DA IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DE FORNECIMENTO DE
LANCHE COMO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
O auto de infração objurgado também alberga como fato gerador contribuição
previdenciária patronal e contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão dos riscos ambientais do trabalho — colocando como base de cálculo o
respectivo montante — o fornecimento de lanches aos empregados.
Na esteira do que foi argumentado acima, tais despesas não devem ser consideradas
salários de contribuição, tampouco se caracterizam como fato gerador/base de cálculo
dos tributos ora em debate.
A decisão administrativa ora recorrida, no mesmo capitulo em que tratou do
auxílio-alimentação, manteve a incidência das contribuições sociais previdenciárias
sobre o fornecimento in natura de lanche haja vista a não inscrição da recorrente
no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
TAMBÉM NÃO REPRESENTAVAM PARCELAS PAGAS EM PECÚNIA AOS
EMPREGADOS,
MAS
PAGAMENTO
DE
DESPESAS
COM
O
FORNECIMENTO DE LANCHES, CONFORME CORROBORAM AS NOTAS
FISCAIS ANEXAS.
[...]
7. DA IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DE FORNECIMENTO DE
CESTA BÁSICA COMO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Na mesma linha do que defendido nos dois itens precedentes, as despesas contabilizadas
como fornecimento de cestas básicas — em cumprimento de obrigações previstas em
convenções coletivas de trabalho — não deve integrar a base de cálculo da contribuição
previdenciária patronal e contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão dos riscos ambientais do trabalho.
[...]
8. DA IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO SALÁRIO-FAMÍLIA
COMO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA EM RELAÇÃO A TODOS OS
EMPREGADOS QUE RECEBERAM A PARCELA E FIGURARAM NO
RELATÓRIO DE LANÇAMENTO. DA DESCONSIDERAÇÃO POR PARTE DA
DECISÃO RECORRIDA DE DOCUMENTOS EM RELAÇÃO A OUTROS
EMPREGADOS JUNTADOS COM A IMPUGNAÇÃO.
Muito embora a decisão recorrida tenha acolhido o argumento da contribuinte ora
recorrente e tenha determinado a exclusão da incidência de contribuição social
previdenciária sobre o salário [família1] pago o fez apenas em relação a alguns
empregados, olvidando-se de examinar rigorosamente todos os documentos
juntados, comprobatórios do atendimento da integralidade dos requisitos
necessários para o pagamento do salário-família para todos aqueles que, de fato o
receberam — o que foi objeto de glosa pelo auditor fiscal e, consequentemente,
lançamento tributário.
Cumpre registrar, nesse passo, que a contribuinte ora recorrente exibiu rigorosamente
todos os documentos necessários à comprovação dos requisitos para percepção do
salário-família, quais sejam: a) Ficha de salário Família; b) Certidão de Nascimento; c)
cartão de vacinação; d) termo de responsabilidade; e e) comprovação de frequência
escolar.

1 Nesse ponto da defesa, a Recorrente escreveu “maternidade”. Corrigimos para “família”.
Fl. 2516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.444 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000171/2009-55

A glosa de tais pagamentos, feita pela fiscalização, por conseguinte, se afigura indevida.
Destarte, sem embargo de a decisão ter feito a exclusão da incidência tributária sobre os
valores pagos a alguns empregados, pugna a contribuinte seja dado provimento ao
presente recurso para que essa C. Corte determine a exclusão DE TODO O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO concernente a contribuição previdenciária destinada a
terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) QUE TENHA
TOMADO POR FATO GERADOR/BASE DE CÁLCULO VALORES PAGOS A
TITULO DE SALÁRIO-FAMÍLIA.
9. INEXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTO NÃO ADIMPLIDAS.
Segundo consta do relatório de lançamento, a autoridade fiscal apurou valores
constantes das folhas de pagamento, os quais não tinham sido lançados em GFIP's e,
segundo, afirma, não teriam sido adimplidos ao tempo e modo devidos, de modo que
havia contribuição previdenciária destinada a terceiros (Salário Educação, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE) em aberto.
Apresentada a defesa, a decisão recorrida se limitou a afirmar que o contribuinte, ora
recorrente, não teria comprovado suas alegações.
Ocorre que, conforme afirmado desde a defesa, tais circunstâncias deveriam ser
comprovadas por intermédio de prova pericial, conjugada com os documentos juntados
aos autos com a defesa. Sucede que a prova pericial foi incorretamente indeferida,
conforme será demonstrado a seguir, de sorte que, provido o recurso e realizada a prova
pericial, todos os valores serão excluídos do lançamento.
10.
DO
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA:
INDEVIDO
INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL REQUERIDA.
Por derradeiro, cumpre ao recorrente salientar que o indeferimento da prova pericial
requerida materializa ofensa a ampla defesa, ao direito a prova e ao devido processo
legal, na medida em que parte dos argumentos de defesa trazidos dependiam — para
uma verificação inequívoca — de demonstração por intermédio de prova pericial.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Do depósito recursal
O depósito recursal alegado, pela Recorrente, estava previsto na Lei no 8.213, de
24/7/91, em seu art. 126, §§ 1o e 2o, porém, tais parágrafos foram revogados pela Medida
Provisória no 413, de 3/1/08, convertida na Lei no 11.727, de 23/6/08.
Sendo assim, entendemos por superada a questão quanto ao depósito.
Do auxílio-alimentação
Segundo a Recorrente, a decisão de primeira instância teria mantido na base de
cálculo das contribuições os valores pagos pela empresa a título de auxílio-alimentação
fornecido na forma de alimentação in natura, lanches e cestas básicas, uma que que a empresa
não estaria inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
Fl. 2517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.444 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000171/2009-55

Em seu recurso, a Recorrente pugna pelo cancelamento das contribuições lançadas
sobres as verbas pagas a título de auxílio-alimentação, invocando, para tal, jurisprudência
federal.
Pois bem, antes de considerações outras, vejamos o que restou consignado na
decisão recorrida:
a) Do fornecimento de alimentos in natura em desacordo com o PAT.
No que concerne ao levantamento SIA — SALÁRIO INDIRETO ALIMENTAÇÃO,
não prospera a argumentação constante da peça de defesa, [...]
[...]
Trata-se, por conseguinte, de isenção que exige para sua concessão procedimento
formal perante a autoridade administrativa, por meio do qual o interessado atesta o
preenchimento das condições e o cumprimento dos requisitos exigidos pelo PAT.
Assim, somente goza da isenção, a que se refere o art. 3o, da Lei 6.321/1976, a 0
empresa que estiver registrada no PAT. E para fazê-lo é mister se exiba A fiscalização
os respectivos formulários de adesão ao programa.
Não estando comprovada a inscrição da Notificada no PAT, o fornecimento de refeições
aos obreiros constitui, para fins tributários, salário in natura e, como tal, integra o
salário de contribuição para todos os fins [...].
[...]
Remanescem, pois, os lançamentos de contribuições sociais incidentes sobre os salários
utilidades, na forma de Auxilio Alimentação, Lanche e Cesta Básica, por não gozar a
impugnante da isenção prevista no art. § 9o alínea "c", do art. 28, da Lei n° 8.212, de
1991, pois, não houve comprovação de sua adesão ao PAT.
Conforme se observa, o julgado a quo manteve o Levantamento SAI – SALÁRIO
INDIRETO ALIMENTAÇÃO pelo fato de a empresa não comprovar a sua inscrição no PAT,
sendo este o motivo determinante da decisão recorrida.
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Resp no
1051294/PR, decidiu que a alimentação fornecida ao trabalhador, quando “in natura”, não
integra o salário de contribuição, mesmo que a empresa não esteja inscrita no PAT. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO
TRABALHADOR SALÁRIO IN NATURA DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO
NO
PROGRAMA
DE
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADORPAT
NÃO
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
1. Quando o pagamento é efetuado “in natura”, ou seja, o próprio empregador fornece a
alimentação aos seus empregados, com o objetivo de proporcionar o aumento da
produtividade e eficiência funcionais, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, sendo irrelevante se a empresa está ou não inscrita no Programa de
Alimentação ao Trabalhador PAT.
2. Recurso especial não provido.” (Resp. 1051294 PR 2008/00873730; Relator(a):
Ministra Eliana Calmon; Julgamento: 10/02/2009; Publicação: DJe 05/03/2009)
Nessa linha, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por meio do
Parecer PGFN/CRJ no 2.117/2011, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, decidiu não
interpor recursos e desistiu dos recursos já interpostos nas ações que visam a incidência de
contribuições sobre auxílio-alimentação pago “in natura”, nos seguintes termos:
PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
Fl. 2518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.444 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000171/2009-55

vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117 /2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 24.11.2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária.
(Grifos no original)
Diante desse quadro e tendo em vista o disposto no art. 62, § 1o, inciso II, alínea
“c”, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de
9/6/15, devem ser canceladas as contribuições referentes ao Levantamento SIA – SALÁRIO
INDIRETO ALIMENTAÇÃO.
Do salário-família
Segundo a Recorrente, embora a decisão recorrida tenha excluído o salário-família
da incidência das contribuições sociais, o fez apenas em relação a alguns empregados, “deixando
de examinar rigorosamente todos os documentos juntados, comprobatórios do atendimento da
integralidade dos requisitos necessários para o pagamento do salário-família para todos aqueles
que, de fato o receberam - o que foi objeto de glosa pelo auditor fiscal e, consequentemente,
lançamento tributário”.
Para melhor análise da questão, trazemos à baila o seguinte excerto da decisão
recorrida:
b) Da regularidade dos pagamentos de benefícios previdenciários.
De acordo com relatório fiscal, a falta de apresentação dos documentos solicitados pela
fiscalização ensejou a apuração do salário de contribuição decorrente da conversão do
salário-família em base de contribuição.
Aduz a impugnante em seu arrazoado que foi indevida a glosa de salário-família
apurada no presente lançamento, haja vista que foram apresentados todos os
documentos necessários à comprovação dos requisitos para percepção do benefício.
Para fazer prova a sua alegação, a contribuinte afirma que foram juntados à sua defesa
as fichas de salário-família, certidões de nascimento, cartões de vacinação, termos de
responsabilidade e comprovação de frequência escolar.
Ocorre que, para a maior parte dos segurados, a impugnante não trouxe aos autos algum
dos documentos exigidos pela legislação, quais sejam, o termo de responsabilidade, o
atestado semestral de frequência escolar ou a comprovação de vacinação. Dessa forma,
a autuada não cumpriu os requisitos estipulados pela legislação previdenciária para
manutenção do salário-família, consoante art. 67, da Lei n° 8.213/91 e arts. 84 e 89, do
Decreto n° 3.048/99, visto que ausência de qualquer documento comprobatório
inviabiliza o pagamento do benefício.
[...]
Dessa forma, a notificada não cumpriu os requisitos da legislação previdenciária para
manutenção do salário-família. Cumpre registrar que o auditor-fiscal exerce atividade
plenamente vinculada, não podendo deixar de aplicar a legislação quanto à exigência
dos documentos necessários para manutenção do citado benefício.
Entretanto, para uma parcela dos segurados, a impugnante carreou aos autos toda a
documentação comprovando a regularidade dos pagamentos atinentes ao salário-
família.
Fl. 2519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.444 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000171/2009-55

Nesse caso, deve ser excluído do presente lançamento o salário-família glosado
convertido em salário de contribuição relativo aos empregados que cumpriram os
requisitos exigidos para a manutenção do benefício [...].
Como se vê, pela decisão recorrida, a documentação apresentada pela
Contribuinte teria comprovado a regularidade quanto ao salário-família apenas em relação a uma
parte dos segurados (beneficiários), estando incompleta a documentação apresentada em relação
aos demais segurados.
Na decisão recorrida consta, inclusive, duas tabelas nas quais são relacionados os
segurados que receberam o salário-família que foi excluído, pela DRJ, da base de cálculo do
lançamento, com informação do nome dos segurados, bem como o nome e a idade dos
respectivos filhos, além dos valores recebidos mês a mês.
Portanto, diante dessas informações, cabia à Recorrente, em seu recurso, indicar,
em relação a cada segurado não considerado pela decisão recorrida, quais documentos
demonstrariam a regularidade quanto ao pagamento do salário-família, porém, não o fez,
limitando-se a dizer, de forma genérica, que a decisão se olvidou em “examinar rigorosamente
todos os documentos juntados”.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade e, portanto,
cumpria à Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção (vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Sendo assim, não merece acolhimento à defesa quanto ao salário-família.
Da alegada necessidade de perícia contábil
No tópico 9 do recurso, intitulado “INEXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NÃO ADIMPLIDAS”, aduz a
Recorrente que a decisão recorrida teria se limitado a afirmar que o Contribuinte não comprovou
suas alegações.
A esse respeito, alega que tal comprovação seria feita por meio de prova pericial,
mas que o pedido de perícia teria sido rejeitado pelo julgado a quo.
Acontece que a perícia não é necessária quando os elementos dos autos se
mostram suficientes ao convencimento do julgador, tendo assim se manifestado a decisão
recorrida, nos seguintes termos:
A perícia visa, normalmente, ao esclarecimento de dúvidas técnicas que estejam fora do
campo de conhecimento do julgador. Nesse compasso, revela-se desnecessário o exame
técnico-pericial para a solução da controvérsia que s6 depende de matéria contábil e
argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do saber do julgador.
Ademais, os fatos que se pretende esclarecer encontram-se claramente descritos no
processo. O Relatório Fiscal e os anexos do AI trazem informações seguras e detalhadas
sobre a base de cálculo, sua apuração, as contribuições devidas e o total acrescido de
juros. 0 Relatório de Lançamentos discrimina, por competência, o valor do salário de
contribuição apurado e de qual documento ele foi extraído. O valor original das
contribuições apuradas se encontra discriminado no Discriminativo Analítico do Débito
— DAD, onde também são demonstradas as alíquotas utilizadas para o cálculo. Os juros
cobrados em cada competência encontram-se descritos no DSD — Discriminativo
Sintético do Débito.
Outrossim, também deve ser indeferido o pedido de perícia em razão de não terem sido
observadas as exigências formais contidas no art. 16, inciso IV do Decreto 70.235, de
Fl. 2520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.444 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000171/2009-55

1972, posto que a empresa não indicou em sua impugnação, o nome, o endereço e a
qualificação do perito.
Quanto ao protesto por provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente a juntada de novos documentos, vale destacar que, no
Processo Administrativo Fiscal a impugnação deve vir acompanhada da prova
documental das alegações.
Decreto n° 70.235, de 1972 limitou o momento para a apresentação de provas, dispondo
que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual:
Art. 16 [...]
§ 4°. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
A preclusão temporal para a apresentação de provas foi ressalvada apenas nas situações
previstas nas alíneas acima transcritas.
Desse modo, também não prospera a alegação recursal de cerceamento do direito
de defesa pelo indeferimento da prova pericial.
Conclusão
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar as
contribuições referentes ao Levantamento SIA – Salário Indireto Alimentação.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 2521
DF CARF MF
Documento nato-digital